Tribunal: TJDFT
Processo: 0717982-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717982-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JULIA SANTOS DA SILVA RECORRIDO: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS XI LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO CONTRATO. COBRANÇA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. REAJUSTE DO CONTRATO POR MEIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA APLICAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DE MORA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO RECONHECIDA. EXTENSÃO DO ARTIGO 1.013 DO CPC. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA PARA ADEQUÁ-LO AOS TERMOS DO CONTRATO. 1. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rechaçada, já que a primeira apelante desincumbiu-se do ônus previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil ao reiterar a tese de abusividade da cláusula 2a do contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária firmado com a parte autora, sem que houvesse prejuízo ao exercício do contraditório. 2. A pretensão de integração do dispositivo da sentença para evitar interpretação restritiva do contrato por ocasião da execução da dívida poderia ter sido veiculada por meio de embargos de declaração. Tal possibilidade, contudo, não afasta o interesse recursal da segunda apelante, dada a extensão do artigo 1.013 do Código de Processo Civil. 3. Na esteira do artigo 46 da Lei n. 10.931/04, não há ilegalidade na cláusula que prevê a atualização do valor das parcelas de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com prazo mínimo de 36 meses. Considerando que o contrato firmado entre as partes tem prazo de 10 anos, não se mostra razoável a expectativa no sentido da não aplicação de índice de correção monetária para compensar as perdas decorrentes da depreciação da moeda ou da inflação. 4. A aplicação de juros remuneratórios também está em consonância com a legislação civil, de forma a permitir que o credor perceba remuneração pelo capital investido no empreendimento do qual faz parte a unidade imobiliária adquirida pela ré. Frise-se que os juros remuneratórios não se confundem com os juros moratórios decorrentes do inadimplemento do contrato. Desse modo, a composição do valor das parcelas nos termos da cláusula 2a não obsta a aplicação dos encargos de mora previstos na cláusula 7a. 5. A redação da parte dispositiva da sentença deve ser corrigida para evitar o decote parcial do reajuste do contrato sobre as parcelas inadimplidas, bem como para aplicar os juros de mora devidos. 6. APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 35-A da Lei 4.591/64; 1o, 6o e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor; 166, 187, 421, 423 e 2.035, todos do Código Civil; 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando error in procedendo, porquanto a turma julgadora não se pronunciou quanto à possibilidade de revisão das cláusulas do contrato de compra e venda de unidade imobiliária sob o ponto de vista consumeirista e da função social dos contratos. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.372 e RAFAEL LYCYRGO LEITE, OAB/DF 16.372. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 135-A da Lei 4.591/64; 1o, 6o, e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor; 166, 187, 421, 423 e 2.035, todos do Código Civil; 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “ Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1829997/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, a turma julgadora assentou: No contrato que respalda o ajuizamento da ação de cobrança, a apelante figura como promitente compradora de uma garagem de 12m2 no prédio Solar Residencial, localizado na Quadra QN 320 de Samambaia Sul, com preço de R$ 14.400,00, a ser pago por meio de 120 parcelas mensais no valor originário de R$ 120,00, a contar de 10/02/2011. Como matéria de defesa, a apelante aduz, desde a contestação, que o reajuste mensal das parcelas da avença com base no IGPM mais juros remuneratórios de 1% ao mês após o “habite-se” seria abusivo, sobretudo quando cumulado com os encargos de mora previstos na cláusula 7a do instrumento. Contudo, não há qualquer ilegalidade na cláusula que prevê a atualização do valor das parcelas da avença. A respeito, dispõe o caput do artigo 46 da Lei n. 10.931/04: “Art. 46. Nos contratos de comercialização de imóveis, de financiamento imobiliário em geral e nos de arrendamento mercantil de imóveis, bem como nos títulos e valores mobiliários por eles originados, com prazo mínimo de trinta e seis meses, é admitida estipulação de cláusula de reajuste, com periodicidade mensal, por índices de preços setoriais ou gerais ou pelo índice de remuneração básica dos depósitos de poupança.” O contrato firmado pela apelante tem prazo de 10 anos, não sendo razoável qualquer expectativa no sentido da não aplicação de índice de correção monetária para compensar as perdas decorrentes da depreciação da moeda ou da inflação. A fixação de juros também está em consonância com a legislação civil, de forma a permitir que o credor perceba remuneração pelo capital investido no empreendimento do qual faz parte a unidade imobiliária adquirida pela apelante. Frise-se que os juros remuneratórios não se confundem com os juros moratórios decorrentes do inadimplemento do contrato pela parte ré. Desse modo, a composição do valor das parcelas nos termos da cláusula 2a não obsta a aplicação dos encargos de mora previstos na cláusula 7a (ID 17505030) (ID 19126232). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.372 e RAFAEL LYCYRGO LEITE, OAB/DF 16.372. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023